Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-89.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CORRETORA DE CÂMBIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DO CDC. PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ENTREGA NÃO REALIZADA. COMPRA DURANTE VÍNCULO EXISTENTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR NÃO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8° DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela apelante Invest Corretora, vejo que razão não lhe assiste, pois, segundo informação prestada pelo Banco Central, existia vínculo de correspondente bancária entre a Invest Corretora e a terceira requerida (IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda.) durante o prazo em que formalizado o contrato, razão pela qual evidenciada está a pertinência subjetiva da demanda em face da terceira requerida, nos exatos termos do parágrafo único do art. 7o, c/c o §3o do art. 3o, todos do CDC.
2. A instituição financeira recorrida, a qual tem autorização do Bacen para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou a IEX, J&B como correspondentes para tais operações. Passou, assim, a ser garantidora dos atos realizados pelas suas mandatárias, o que atrai a aplicação das regras do CDC.
3. Portanto, é solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo; garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias; e pela obrigação em cumprirem, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. (Acórdão 1431921, 07190099720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A alegação de a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) ser vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade da corretora de câmbio. Na condição de instituição contratante de correspondente cambiário, incumbia à corretora garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações (Acórdão 1674948, 07023865520218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Da leitura do artigo 85, §2o, do CPC, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico.
6. O CPC estabeleceu critérios rígidos para a fixação dos honorários, e a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2o do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o § 8o do art. 85 disposto acima.
7. O caso não demandou longas provas processuais e teve prazo razoável de tramitação. Assim, independentemente se adotado o percentual mínimo ou máximo previsto na norma processual, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo por parâmetro o valor da presente causa, não resultou em quantia ínfima.
8. Preliminar afastada, RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS.